Tribunal: STJ
Processo: 2206775-81.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294263 - SP(2023/0022480-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UNIHOSP SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO
: SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE SAO
CAETANO DO SUL
ADVOGADA
: SVETLANA JIRNOV RIBEIRO - SP130649
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ca6b09a-87df-4f90-ae52-90c318143659

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2294263 - SP (2023/0022480-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UNIHOSP SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400

VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO
: SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE SAO CAETANO
DO SUL
ADVOGADA
: SVETLANA JIRNOV RIBEIRO - SP130649
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por UNIHOSP SAÚDE S.A. ao
acórdão desta Terceira Turma assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DECISÃO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 735 DO STF.
1. A decisão monocrática que concede tutela antecipada recursal, tem natureza
precária, suscetível de modificação por ocasião do julgamento do recurso de
agravo de instrumento.
2. A jurisprudência do STJ, em atendimento ao disposto na Súmula no 735
/STF, entende que, geralmente, não é cabível recurso especial para reexaminar
decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da
natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial." (e-STJ fl. 264).

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta haver
omissão no acórdão recorrido, pois não se trataria de decisão liminar, mas de
cumprimento de sentença. Assevera que não se teria enfrentado a alegada violação do
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 917,
Impugnação não apresentada (e-STJ fls. 280).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53195848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:41
Código de Controle do Documento: 9a4daccf-3c00-4806-a75b-2457df6b4c7e

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Eis, por oportuno, excerto do referido julgado:

"O acórdão recorrido tem origem no julgamento de agravo interno
interposto contra o decisão que deferiu tutela antecipada recursal em agravo
de instrumento. O referido acórdão manteve a decisão monocrática do relator
que autorizou o levantamento de valores bloqueados no curso da execução, em
favor da parte recorrida (e-STJ fl. 207), de modo que se trata de decisum de
natureza precária, suscetível de modificação por ocasião do julgamento
definitivo do recurso.
Neste sentido, a jurisprudência do STJ, em atendimento ao disposto
na
entende que não ser cabível recurso especial para
Súmula no 735/STF,
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela,
em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer
tempo." (e-STJ fl. 266).

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Outrossim, além do conhecimento da alegada ofensa ao
§ 6o, do
art. 917,
Código de Processo Civil ser obstado pela incidência da
é de se
Súmula no 735/STF,
consignar que o Tribunal de origem não debateu sua incidência na hipótese dos autos.
Apesar disso, não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar
existente.
omissão porventura
Por esse motivo, também estaria ausente o requisito do prequestionamento,
incidindo, por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso
.
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:41
Código de Controle do Documento: 9a4daccf-3c00-4806-a75b-2457df6b4c7e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.294.263 / SP
Número Registro: 2023/0022480-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10096074720188260565 20210000874153 22067758120218260000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIHOSP SAÚDE S/A
ADVOGADOS : VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
AGRAVADO
: SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE SAO CAETANO
DO SUL
ADVOGADA
: SVETLANA JIRNOV RIBEIRO - SP130649
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIHOSP SAÚDE S/A
ADVOGADOS
: VINICIUS SILVA COUTO DOMINGOS - SP309400
VLADIMIR VERONESE - SP306177
EMBARGADO : SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENCIA DE SAO CAETANO
DO SUL
ADVOGADA
: SVETLANA JIRNOV RIBEIRO - SP130649
Documento eletrônico VDA54618803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: aac3e662-bd3b-46b4-82e2-12263e80f47c

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:24
Código de Controle do Documento: aac3e662-bd3b-46b4-82e2-12263e80f47c